Tribunal: TJDFT
Processo: 0756946-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de divórcio e parcialmente procedentes o pedido reconvencional de partilha de bens. O réu pede a reforma parcial da sentença, para partilhar, também, dívidas contraídas pelo casal durante a união.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de cerceamento de defesa e inovação recursal; e (ii) averiguar a existência de dívidas a serem partilhadas.
III. Razões de decidir
3. Ensina a doutrina que o sistema adotado pela processualística civil dá ao magistrado a possibilidade para apreciar a prova de forma livre, desde que haja fundamentação harmonizada com os elementos de convicção constantes dos autos. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os já citados artigos 370 e 371 do CPC.
4. A prova da existência de dívida é feita com base em documentos, os quais, como regra, devem ser juntados com a petição inicial e com a contestação, como preconiza ao art. 434 do CPC.
5. Não se conhece de documentos juntados tardiamente, fora das hipóteses do art. 435 do CPC.
6. Na forma da legislação civil, os bens e direitos adquiridos pelo casal durante o período da união estável devem ser partilhados, respeitando-se a devida proporção.
7. Ao contrário do alegado, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. A mera assertiva da existência de patrimônio comum ao casal, não corroborado por prova documental, resulta a improcedência do pedido.
9. Sobre a juntada de novos documentos, com razão a parte apelada, tendo em vista que se encontra preclusa, na presente fase processual, a possibilidade de juntada de novos documentos, de modo que os referidos demonstrativos devem ser desconsiderados no julgamento do apelo.
10. Ao contrário do sustentado, o réu não foi capaz de comprovar a existência dos empréstimos durante o período da união. Vê-se, assim, que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
11. A mera assertiva da existência de dívida comum ao casal, não corroborado por prova documental, resulta a improcedência do pedido. Há no mínimo um cenário probatório incompleto ou inconclusivo sobre a propriedade dos bens. Na lição de Humberto Theodoro Júnior: “De quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 44a ed., Forense, p. 463)”
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, 1.660. CPC, arts. 322, 324, 373, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821053, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.2.2024.